Tribunal: TJPA
Processo: 0802648-55.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802648-55.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO BARRETO BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATORIO. ART. 121 IV C/C ART. 14, II, E ART. 129 § 1º, II, AMBOS DO CPB.

1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR OCASIÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

INOCORRENCIA.
A decisão
restou fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, respaldando-se na gravidade do crime praticado, bem como, nas circunstâncias dos fatos, visto que houve tentativa de ceifar a vida das vítimas e após o crime empreendeu fuga e não se apresentaram espontaneamente, sendo preso somente em 11/09/2019. Ademais, por meio das provas juntadas aos autos, constata-se que o Paciente participou juntamente com seu filho da empreitada criminosa em 17/03/2020. Com efeito,

em decisão de pronuncia o Juízo a quo reavaliou a necessidade da custódia cautelar da paciente, encontrando-se esta plenamente justificada, na periculosidade do agente e objetivando principalmente evitar prática de novas infrações penais, não se cogitando, até o momento, a colocação do mesmo em liberdade, uma vez que já foi pronunciado e deve aguarda o julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.
2
.
MAIORES INCURSÕES ACERCA DE QUE NÃO FOI COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NO CRIME, CONFORME DEPOIMENTOS DE 05 TESTEMUNHAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E 01 TESTEMUNHA DO JUÍZO
. NÃO CABIMENTO.
São vedadas na presente via mandamental, por demandar ampla incursão probatória.
3.

QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de Habeas Corpus, com pedido de liminar, por via eletrônica, impetrado por Advogado Particular, em favor do Paciente
ANTÔNIO BARRETO BARBOSA
contra Autoridade Coatora, o Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA.

No
writ,
o Impetrante alega, em síntese, que o Paciente foi denunciado pelo crime do art. 121 IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, e no art. 129 § 1º, II, CPB, em coautoria com seu filho.

Aduz que está configurado constrangimento ilegal diante da ilegalidade na Decisão de Pronúncia, visto que o magistrado demonstrou ser parcial, não levando em consideração, os depoimentos das testemunhas ouvidas.

Alega que há ausência de fundamentação idônea na manutenção da prisão cautelar, afirmando que não há a demonstração de dados concretos e que está não pode basear-se apenas na afirmação de que a gravidade do crime revela a necessidade de custodia cautelar, bem como só pode ser decretada, quando há indícios de autoria e prova da materialidade.

Sustenta que não foi comprovada a participação do paciente no crime, conforme depoimentos de 05 testemunhas do Ministério Público e uma testemunha do Juízo.

Por fim, destaca que o paciente tem 54 anos de idade, bons antecedentes Criminais, residência fixa e trabalha como comerciante.

Diante disso, pugna pela concessão liminar da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura.

Juntou documentos nos autos eletrônicos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria por prevenção, pelo que indeferi a medida liminar pleiteada, bem como requeri informações à autoridade coatora.

Em resposta, a autoridade coatora informou, em síntese, que trata-se de ação penal que tramita perante este Juízo, cuja denúncia do Ministério Público imputa a MAX BARREIROS BARBOSA e ANTONIO BARRETO BARBOSA o tipo penal previsto no artigo 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, e art. 129, §1º, II, todos do Código Penal Brasileiro.

Consta da denúncia que, no dia 08/09/2019, por volta das 18h00min, na ilha Santa Cruz, zona rural, os irmãos Valdeci, Valdeir e Valdir estavam jogando bilhar no bar de propriedade do acusado Antônio Barreto Barbosa.

O acusado Max, filho de Antônio, estava no bar, perto da mesa de som, quando se aproximou da vítima Valdeir e o agrediu com um empurrão.

Segue a narrativa que, ato contínuo, o denunciado Antônio segurou Valdeir por trás

impossibilitando sua defesa, momento em que o acusado Max, portando uma faca de aproximadamente 30cm (trinta centímetros), atingiu a região abdominal da vítima, que caiu desmaiada. Em seguida, o acusado Max deferiu mais duas facadas na vítima Valdeir, uma na região esquerda do queixo e outra na região entre o olho esquerdo e o nariz.

Por fim, é relatado que Valdir, tentando proteger seu irmão, também foi atingido por golpe de faca, na região do braço direito, próximo ao ombro.

Em seguida, as pessoas presentes no bar, protegeram as vítimas, fazendo uma espécie de paredão. Os denunciados empreenderam fuga e o bar foi queimado por populares que se encontravam no momento do crime.

A Autoridade Policial, o Delegado de Polícia Lucas Machado de Sales, apresentou representação pela prisão preventiva de MAX BARREIROS BARBOSA e ANTONIO BARRETO BARBOSA, a Representante do Ministério Público se manifestou favorável ao pleito e o Juízo competente decretou a prisão preventiva dos representados, os quais foram presos em13/09/2019.

Prossegue esclarecendo que, a denúncia foi recebida pelo Juízo competente (f. 58), os advogados NELSON M DE ARAÚJO JASSÉ, OAB/PA 18.898, e BRUNA PAIVA JASSÉ, OAB/PA 22.912, se habilitaram como patronos dos denunciados com procuração nos autos (f. 60/62) e apresentaram defesa preliminar (f. 69 e ss.), sendo que os acusados foram devidamente citados (f. 68 e 93).

A audiência de instrução e julgamento foi designada para 04/12/2019 (f. 126), a qual foi devidamente realizada, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas de acusação, realizado o interrogatório dos denunciados e, por fim, não foram requisitadas diligências, sendo deliberada a intimação das partes para alegações finais (f. 151/164).

O Ministério Público, em sede de alegações finais em memoriais escritos, através do seu

representante legal em exercício neste Juízo, após analisar o conjunto probatório, aludiu que restou patentemente comprovando a autoria e materialidade dos denunciados no sentido que estes efetivamente perpetraram os delitos descritos na exordial acusatória, pugnando pela pronúncia nos termos suscitados na inicial acusatória, como incursos no art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, e art. 129, §1º, II, todos do Código Penal Brasileiro.

A Defesa dos denunciados, em sede de alegações finais em memoriais escritos, requereu a absolvição sumária do acusado ANTONIO BARRETO BARBOSA, com base na negativa de autoria e ausência de indícios de materialidade e autoria delitiva, a impronúncia de MAX BARREIROS BARBOSA, com base na situação de legítima defesa, e a consequente revogação da prisão preventiva dos denunciados.

O presente Juízo entendeu pela pronúncia dos denunciados em 17/03/2020, e que até a presente data, não houve qualquer alteração substancial no contexto fático capaz de afastar as razões que justificaram a referida decisão.

Ademais, fora apontado por uma das testemunhas, durante a instrução processual, que o denunciado MAX é pessoa violenta, assim como foi apontado, é época dos fatos, pelo depoimento colhido de ANTONIO que, logo após o fato ocorrido, os denunciados empreenderam fuga, antes mesmo que populares chegassem ao local e não se apresentaram espontaneamente em sede policial ou Juízo, denotando a intenção destes de se furtarem da aplicação da lei penal.

Destacou que os denunciados respondem ao processo presos e nessa condição devem permanecer, conforme entendimento assente dos Tribunais Superiores e
p
or esta razão, com fulcro no art. 413, § 3º, do CPP, considerando a natureza do delito em discussão e as condições pessoais dos réus, entendeu que se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Célia Filocreão
que pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

Após, os autos foram incluído na pauta de julgamentos da 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal.

Em 11/05/2020, ID 3054729, a defesa requereu que fosse oportunizada SUSTENTAÇÃO ORAL, via plataforma virtual PJE, no entanto, esse pleito não foi analisado e nem atendido.

Discorreu que, em 18/05/2020 (ID 3087347) informou que peticionou conforme ID 3054729 para realizar a sustentação oral, bem como, abriu o chamado (ID 577655) junto ao setor de informática do Tribunal de Justiça, mas não teve êxito na sustentação oral do HC ora impetrado, pelo que requereu nova oportunidade da SUSTENTAÇÃO ORAL, em julgamento pautado para uma nova data, via presencial. Juntou documentos ás fls. 420/421.

Em seguida os autos vieram-me distribuídos em 20/05/2020, pelo que esta relatora decidiu, de modo a evitar afronta à ampla defesa, conhecer da petição recebida como embargos em declaração diante da aplicação do princípio da fungibilidade recursal, apenas para sanar a omissão apontada ante a não apreciação do pedido de sustentação oral do impetrante em sessão presencial.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça Criminal, para emissão de parecer da lavra da eminente Procuradora de Justiça, Dra. Maria Celia Filocreao Goncalves que opinou pelo conhecimento e acolhimento do pleito como EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para tornar sem efeito o julgado (ID 3080363), com julgamento presencial do HC nº 0802648-55.2020.8.14.0000.

Pelo presente, este feito foi incluído na pauta de julgamentos da 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal, tendo os Exmos. Desembargadores julgado por unanimidade, CONHECIMENTO e ACOLHIMENTO ao pleito como EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para sanar a omissão apontada e evitar afronta a ampla defesa e do contraditório, tornando sem efeito o julgado de ID 3080363, de sorte que novo julgamento deve ser proferido no HC nº 0802648-55.2020.8.14.0000, em plenário presencial.

As fls. 448/452 (ID 3262785), em 29/06/2020 esta Sessão de Direito penal, julgou novamente o Habeas Corpus, em análise e por unanimidade, DENEGARAM A ORDEM.

Posteriormente às fls. 460/465 (ID 3458142), em 10/08/2020, o Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, Presidente da Seção de Direito Penal, em exercício, apresentou ao STJ os esclarecimentos necessários à instrução do Habeas Corpus nº. 597109/PA, impetrado pelo advogado particular em favor do Paciente.

Ás fls. 470/475 (ID 3611430), em 08/09/2020 esta Desembargadora Relatora prestou novamente esclarecimentos necessários para melhor instruir o Habeas Corpus nº 597109I/PA, impetrado no STJ.

A seguir ás fls. 476/493 (ID 3611430), 21/10/2020 foi encaminhado pelo STJ a este TJE/PA a decisão de mérito do Habeas Corpus nº 597109/PA, impetrado pelo Advogado particular do Paciente, no qual foi decidido pelo Tribunal Superior, pelo NÃO CONHECIMENTO do habeas corpus, porém acolhendo o parecer ministerial CONCEDEU A ORDEM DE OFÍCIO, para anular o julgamento do presente habeas corpus, nesta Corte de origem, realizando-se outro, na modalidade presencial ou telepresencial, com a devida intimação do advogado constituído, a fim de, caso queira, sustentar oralmente.

Os autos voltaram conclusos para julgamento, pelo que determinei fosse encaminhado ao
parquet
para manifestação.

O Ministério Público de 2º Grau, após nova análise do
mandamus
impetrado, manifestou-se pelo seu CONHECIMENTO, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade e no mérito, pela DENEGAÇÃO, para que a decisão do Juízo
a quo
, quanto a prisão do paciente, em Decisão de Pronúncia seja mantida para que aguarde julgamento pelo Tribunal do Júri, por estarem presentes, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (ID. 3897244).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Às fls. 489/493 (ID 3611430), o STJ, decidiu no Habeas Corpus nº 597109/PA, impetrado pelo Advogado particular do Paciente ANTÔNIO BARRETO BARBOSA, pela concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus, para anular o julgamento do presente habeas corpus nesta Corte de origem, e para realizar-se outro, na modalidade presencial ou telepresencial.

A irresignação do
mandamus
consiste em estabelecermos se a decisão do Juízo
a quo
pela manutenção da prisão do paciente em decisão de pronúncia, para aguardar julgamento pelo Tribunal do Júri foi acertada ou não.

Assim, passo a sua reanálise.

No que tange ao pleito de constrangimento ilegal diante da
ausência de fundamentação idônea na manutenção da prisão cautelar por ocasião da sentença de pronúncia, afirmando que não há a demonstração de dados concretos e que está não pode basear-se apenas na afirmação de que a gravidade do crime revela a necessidade de custodia cautelar, bem como só pode ser decretada, quando há indícios de autoria e prova da materialidade, entendo não merecer guarida.

In casu,
o
Magistrado na manutenção da prisão do Paciente na garantia da ordem pública e instrução processual, respaldando-se na gravidade do crime praticado, bem como, nas circunstâncias dos fatos, visto que houve tentativa de ceifar a vida das vítimas e após o crime empreendeu fuga e não se apresentaram espontaneamente, sendo preso somente em 11/09/2019.

Destacou a autoridade coatora que
no presente caso, a gravidade do fato imputado é inconteste e provoca repugnância no meio social, considerando que a foi utilizado de extrema violência ás vítimas, quando o Paciente e outro, se utilizaram de uma faca de aproximadamente 30 cm, para agredir as vítimas, vindo uma delas a desmaiar, logo na primeira estocada, na altura do abdômen. E outra também foi esfaqueada, quando tentou ajudar, a vítima desmaiada (as vítimas eram irmãos).

Dessa forma, restou demonstrado por meio das provas juntadas aos autos, que o Paciente participou juntamente com seu filho da empreitada criminosa, pelo que foram denunciados e depois pronunciados, por tentativa de homicídio e lesão corporal, em 17/03/2020.

Com efeito, pode-se verificar, que houve fundamentação idônea por parte do Juízo monocrático ao
reconhecer que a manutenção da prisão na decisão de pronúncia, encontrando-se esta plenamente justificada, na periculosidade do agente e na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, objetivando principalmente evitar prática de novas infrações penais
.

Deste modo, observo não ter havido qualquer ilegalidade na manutenção da segregação do Paciente, pelo contrário, é extremamente necessário mantê-lo custodiado.

Na linha de todo o exposto, colaciono, e.g., julgado desta Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DECRETAÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM SENTENÇA SE PRESENTE OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA –CONDIÇÕES PESSOAIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE. 1. Paciente condenado como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, II, do CPB a pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão. 2. Alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e condições pessoais favoráveis do paciente. 3. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação dos requisitos da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal do art. 312 do CPP para justificar a decretação da prisão.

(1276749, 1276749, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-01-14, Publicado em 2019-01-15).

Portanto, presentes estão os motivos para a manutenção da custódia preventiva do paciente, não se cogitando, até o momento, a colocação do mesmo em liberdade, uma vez que já foi pronunciado e deve aguarda o julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

Noutro giro, maiores incursões acerca de que não foi comprovada a participação do paciente no crime, conforme depoimentos de 05 testemunhas do Ministério Público e uma testemunha do Juízo
, entendo incabível, pois são vedadas na presente via mandamental, por demandar ampla incursão probatória, pois no âmbito de análise e discussão do habeas corpus não é permitida a apreciação de controvérsia acerca de elementos probatórios que possam embasam eventual ação penal, por demandar necessariamente o exame aprofundado de matéria fático-probatória.

No mais, é sabido que as circunstâncias subjetivas favoráveis não ensejam, por si sós, a revogação da custódia cautelar, entendimento este já consolidado por essa Corte Estadual de Justiça através da Súmula nº 08.

Diante do exposto, acompanho parecer ministerial e
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA
.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - RELATORA

Belém, 15/12/2020